Tribunal: STF
Processo: AI 245160
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O acórdão recorrido, que deu parcial provimento ao
recurso especial, examinou a questão da legitimidade passiva e dos
índices de correção monetária relativos ao FGTS, e, como tem
entendido esta Corte em face dessas decisões do S.T.J., para se
chegar a conclusão contrária à que chegou o aresto recorrido, seria
mister examinar previamente essas questões à luz da legislação
infraconstitucional, o que implica dizer que as alegadas ofensas à
Carta Magna são indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.